Tribunal: TJMT
Processo: 0002209-25.2011.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0002209-25.2011.8.11.0017
Recorrente: Estado de Mato Grosso
Recorrido: Edvaldo Nunes de Siqueira – ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 56586962) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 40522994):
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ICMS – TERMO INICIAL – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO – DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último. (Apelação no 0002209-25.2011.8.11.0017, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/03/2020).
Os Embargos de Declaração de ID 40777483 foram rejeitados, conforme acórdão de ID 48400450.
Alega ofensa ao artigo 1.022, II e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e 173, I e 174, ambos do Código Tributário Nacional, ao argumento de que o acórdão recorrido não aplicou a regra contida no art. 174, do CTN e a regra do dies a quo decadencial do art. 173, I, do CTN, não sanando as omissões apontadas em relação a tais termos, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração.
Recurso tempestivo (ID 57132495).
Sem contrarrazões, conforme Certidão de ID 61757987.
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da decisão em conformidade com o STJ - Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação aos artigos 1.022, II e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e 173, I e 174, ambos do Código Tributário Nacional, ao argumento de que o acórdão recorrido não aplicou a regra contida no art. 174, do CTN e a regra do dies a quo decadencial do art. 173, I, do CTN, não sanando as omissões apontadas em relação a tais termos, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração.
No entanto, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Ocorre que, examinando-se os autos, verifica-se que a Fazenda Pública, em 27/10/2011, ajuizou ação executiva por débito proveniente de infração pela falta de recolhimento de ICMS referente ao período de 01/2006, vencido em 10/02/2006, inscrito em dívida ativa e oriundo da CDA no 20112694, no montante de R$14.595,20 (quatorze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) (pág.01– id. 23519960, págs.01/03 - id.23519962).
O despacho citatório foi proferido em 30/11/2011 e citado o apelado em 06/02/2012, por oficial se justiça. Não obstante, o mesmo não realizou o pagamento do débito e nem ofereceu bens à penhora (pág.01-id. 23519963, págs.01/02-id. 23519965).
Após, entre os anos de 2015 a 2017 o apelante tentou localizar bens do devedor para satisfazer o débito, todavia, não obteve êxito (págs.01/02 – id. 23520456, págs.01/02-id. 23520964).
Em 18/09/2017 o apelado apresentou exceção de pré-executividade visando à extinção do crédito tributário objeto da demanda, com base no art.173, I, do CTN (págs.01/05- id. 23520966, págs.01/03-id. 23520967)
Posteriormente, o apelante apresentou defesa à exceção de préexecutividade, a qual foi acolhida pelo Juízo de origem que, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC (págs.01/04- id. 23520970, págs.01/09- id. 23520973).
Pois bem.
É cediço que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, e pode ser interrompido com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar no 118/2005. Vejamos:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". (....)”. (AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013)g.n.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, “em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior.” (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”) g.n.
Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA no 20112694) que o débito venceu em 10/02/2006, estando, portanto, prescrito o crédito tributário, uma vez que entre a data do vencimento do crédito e a data da distribuição da ação, 27/10/2011, já havia transcorrido o lapso quinquenal (pág.01-id. 23510991, pág.01-id. 23519961).
Nesse contexto, esclareça-se que apesar de a certidão de dívida ativa consignar que o lançamento deu-se em 25/03/2011 e que a inscrição em dívida ativa ocorreu em 18/10/2011, afigura-se inafastável a prescrição do crédito tributário que é objeto da ação, considerando-se como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 10/02/2006, de sorte que implementado o prazo quinquenal (pág.01-id. 23519961, págs.01/03-id. 23519962). (ID 40522994).
Observa-se, assim, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que “em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI